Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718260-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE AGRAVADO: JACKSON MACIEL DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO MACIEL DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de JACKSON MACIEL DA SILVA e de MARIA DA CONCEICAO MACIEL DE SOUZA indeferiu o pedido de penhora do salário da segunda agravada. Em suas razões (ID 46625848), alega que: 1) a impenhorabilidade salarial não é absoluta; 2) é possível bloqueio de salário do devedor desde que não afete a subsistência e a dignidade do executado. Requer, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora de 30% do salário da segunda agravada em folha de pagamento. Preparo recolhido (ID 46625851). o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator